Tribunal: STF
Processo: HC 189511
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sessão virtual do tribunal do júri. Ausência de ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Não cabimento da impetração. Constrangimento ilegal inexistente. Regimental não provido.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não se admite habeas corpus no qual não se demonstra risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física (HC nº 113.592/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/2/14)



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.